Tribunal: TJDFT
Processo: 0735689-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA O CUMPRIMENTO. DEMORA EXCESSIVA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a fornecer ao autor ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, conforme informações médicas juntadas aos autos, observados os critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente ao da parte autora, aguardando a mesma demanda e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Em suas razões recursais, pugna pelo fornecimento do exame em 10 dias úteis, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público.

2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 52301168). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária deferida. Contrarrazões apresentadas (Id. 52301170). Antecipação da tutela recursal indeferida (Id. 52312834). Manifestação do Ministério Público (Id. 52969623).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõe ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

5. O enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ indica que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

6. O autor aguarda o exame de ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO desde o dia 08/03/2023 e apesar dos documentos apresentados pelo Distrito Federal, até a presente data não há notícias de que o exame tenha sido realizado, ultrapassando o prazo de 100 dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ. Além disto, deve ser ressaltado que o paciente/autor possui mais de sessenta anos e sofre de dor, desconforto, dificuldade de mobilidade e outros sintomas.

7. Assim, comprovada a necessidade do exame e ultrapassado o prazo razoável para atendimento, deve ser garantido o procedimento apropriado, a fim de que se busque o efetivo tratamento da doença. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 15 (quinze) dias úteis, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.